Tribunal: STJ
Processo: 0221868-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012318 - SP (2025/0221868-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO GEORGIN (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX ANDREWS PELLISSON MASSOLA - SP259771
JOSÉ RENATO PIERIN VIDOTTI - SP388130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA
CORPUS
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o
, no qual se pleiteava a aplicação da minorante
habeas corpus
do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche
os requisitos legais para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
considerando a alegação de constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois ficou demonstrada a
dedicação do agravante a atividades criminosas, evidenciada pela grande
quantidade de droga apreendida e pela confissão de envolvimento com
conhecido traficante.
4. A modificação do acórdão impugnado demandaria revolvimento
de todo o conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas
.
corpus
5. A jurisprudência do STJ desautoriza a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado quando há elementos concretos que indicam a
habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49711436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 6b7dbd81-c549-4c81-b2f7-bc4c36147078

6. Agravo regimental desprovido.
"1. A minorante do tráfico privilegiado não se
Tese de julgamento:
aplica quando há evidências de dedicação a atividades criminosas. 2. A
análise de fatos e provas não é cabível na via do habeas corpus".
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 903.526/SP, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 820.910
/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 06.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 6b7dbd81-c549-4c81-b2f7-bc4c36147078

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012318 - SP (2025/0221868-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO GEORGIN (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX ANDREWS PELLISSON MASSOLA - SP259771
JOSÉ RENATO PIERIN VIDOTTI - SP388130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA
CORPUS
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o
, no qual se pleiteava a aplicação da minorante
habeas corpus
do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche
os requisitos legais para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
considerando a alegação de constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49713764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 3c1eb669-0aea-4d4d-b338-787ee5bdc39c

3. A decisão agravada foi mantida, pois ficou demonstrada a
dedicação do agravante a atividades criminosas, evidenciada pela grande
quantidade de droga apreendida e pela confissão de envolvimento com
conhecido traficante.
4. A modificação do acórdão impugnado demandaria revolvimento
de todo o conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas
.
corpus
5. A jurisprudência do STJ desautoriza a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado quando há elementos concretos que indicam a
habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
"1. A minorante do tráfico privilegiado não se
Tese de julgamento:
aplica quando há evidências de dedicação a atividades criminosas. 2. A
análise de fatos e provas não é cabível na via do habeas corpus".
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 903.526/SP, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 820.910
/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 06.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ROBERTO GEORGIN
contra decisão de fls. 383-386, que indeferiu liminarmente presente
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa busca a reconsideração da decisão
agravada repisando, em suma, os argumentos da inicial na qual alegou que o agravante
estaria submetido a constrangimento ilegal, porquanto preenche os requisitos legais para
aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder o habeas
para aplicar a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da
corpus
Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49713764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 3c1eb669-0aea-4d4d-b338-787ee5bdc39c

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito,
contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Reconstituo os fundamentos da decisão agravada (fls.384-386-grifei):
[...]
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento
de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
Habeas Corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação
para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
Por fim, apesar da irresignação defensiva, inviabilizada, destaca-se, a
redução prevista no §4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Conforme expresso
na sentença, as circunstâncias do caso concreto demonstraram que o acusado
dedicava-se à mercancia ilícita. Além da elevada quantidade e, até, natureza
(de potencialidade ofensiva maior, inclusive pela enorme fracionamento
possível para o comércio espúrio, dos entorpecentes apreendidos - 116,76kg
), o que, por si só, é incompatível para
de crack, acondicionado em 116 tijolos
aquela inicial traficante, como bem mencionado pelo juízo a quo, o réu “teria
informado aos policiais após a prisão que as drogas teriam sido obtidas após
o.
deixar o veículo com “Borinha”, que seria conhecido traficante da regiã
Ainda, restou consignado que o veículo, que é de titularidade do réu, já estava
” (fls. 249). Demonstrada,
sendo monitorado por ser utilizado para o tráfico
assim, de forma evidente, que o
estava envolvido com organização
acusado
criminosa e fazia daquele comércio espúrio, inclusive, conduta
,
habitual
independentemente da primariedade, em evidente
, circunstância
dedicação
que, repetindo, não admite o benefício. Aliás, certamente venderia ou
repassaria, para o efetivo comércio, drogas para centenas de usuários, se não
fosse a eficaz interferência estatal (fls. 36/37, grifo no original).
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os
seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a
. Isso porque a razão de ser da
atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não
faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não pode ser
afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas,
que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se
Documento eletrônico VDA49713764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 3c1eb669-0aea-4d4d-b338-787ee5bdc39c

conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.887.511/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1o.7.2021 e HC n. 725.534/SP,
Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a
utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua aplicação (Tema
Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser consideradas para tal fim as
condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo
objeto do processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por elementos
concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de
precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou
anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de
fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao
indicativo de
modus operandi
profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu
transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação,
de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com
habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com
habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico
de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Nesse sentido,
vale citar os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC n. 885.520/MS, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26.6.2024;
AgRg no HC n. 901.583/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 15.5.2024; AgRg no HC n. 893.029/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n. 785.911/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
899.198/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg
no HC n. 877.618/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20.3.2024;
AgRg no AREsp n. 2.417.079/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
14.6.2024; AgRg no HC n. 884.895/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.671/MS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.670/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no
AREsp n. 2.211.050/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n. 873.748
/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
895.758/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
24.4.2024; AgRg no HC n. 866.254/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 19.12.2023; AgRg no HC n. 855.837/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30.10.2023; AgRg no AREsp n. 2.459.777/RN, Rel.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
16.8.2024; AgRg no HC n. 870.658/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 848.766/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
Documento eletrônico VDA49713764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 3c1eb669-0aea-4d4d-b338-787ee5bdc39c

Quinta Turma, DJe de 19.4.2024; AgRg no HC n. 841.876/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 907.938/PR, Rel. Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23.8.2024.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no
art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é suficiente para afastar a causa de diminuição de pena
relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a dedicação do agente à atividade
criminosa (AgRg no HC n. 892.312/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 13.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus antecedentes
também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que
pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática
delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914
/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23.5.2024; AgRg no
HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
18.3.2024; AgRg no HC n. 802.549/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo ocorre quando há
registro de atos infracionais, especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que
apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do processo (EDcl nos
EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois não foi
salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o afastamento da minorante
do tráfico privilegiado, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, sendo
destacados outros elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no
comércio ilícito de entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em
sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório,
providência inadmissível na via estreita do
(AgRg no HC n. 808.995/MG,
habeas corpus
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210
/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 19.6.2024).
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Como se vê, inexiste motivo para reconsiderar a decisão agravada, haja vista
que, a despeito das afirmações defensivas, ficou demonstrada a dedicação do agravante a
atividades criminosas em virtude do somatório de diversos elementos como a grande
quantidade de droga apreendida em veículo de sua propriedade, o qual já estaria sendo
Documento eletrônico VDA49713764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 3c1eb669-0aea-4d4d-b338-787ee5bdc39c

monitorado em virtude do seu envolvimento com o tráfico de drogas, além da própria
confissão do acusado de que estaria fazendo o transporte por ordem de conhecido
traficante da região.
Logo, a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias
para acolher a pretensão defensiva demandaria aprofundada dilação probatória,
providência incabível na via eleita. Comporta deferência, por conseguinte, a afirmação
da Corte de origem no sentido de que "o acusado estava envolvido com organização
criminosa e fazia daquele comércio espúrio, inclusive, conduta habitual,
independentemente da primariedade, em evidente dedicação, circunstância que,
repetindo, não admite o benefício. Aliás, certamente venderia ou repassaria, para o
efetivo comércio, drogas para centenas de usuários, se não fosse a eficaz interferência
" (fl. 37).
estatal
Quanto ao tema, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, mediante exauriente exame dos fatos, demonstrou de forma idônea
os motivos pelos quais entendeu ser inviável a incidência da benesse em apreço, uma vez
que o modus operandi do delito evidenciou a dedicação do paciente, ora agravante, e
corréus a atividades criminosas, o que obsta a sua concessão. Para desconstituir as
premissas do acórdão recorrido, seria necessária aprofundada dilação probatória,
incompatível com a via eleita. Precedentes.
2. "Fixada a pena-base acima do mínimo legal, deve ser mantido o regime prisional
inicialmente fechado, ante a fixação da pena reclusiva superior a 4 e inferior a 8 anos, nos
termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal" (AgRg no HC n. 864.374/MS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
).
17/6/2024
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 903.526/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2024
25/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICIPAÇÃO
DE MENOR. EXCLUSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
1. Na espécie, a medida de ingresso forçado no domicílio justificou-se não só em razão
das informações de que o agravante e o adolescente G.
Documento eletrônico VDA49713764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 3c1eb669-0aea-4d4d-b338-787ee5bdc39c

estariam praticando o delito de tráfico de drogas, mas também porque este afirmou que o
agravante realizava a traficância e era o responsável pela guarda dos entorpecentes na sua
residência, não havendo falar-se em ausência de justa causa, portanto. Precedentes.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP,
concluiu que a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a
dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada
a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios
infracionais com o delito em apuração." (AgRg no HC n. 783.460/SP, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
24/8/2023
3. As instâncias de origem entenderam que o paciente se dedicava a atividades
criminosas não só com fundamento na quantidade/variedade das drogas ? 643g de cocaína e
68,2g de maconha ?, mas, outrossim, diante do histórico criminal evidenciado pelo registro
de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, no ano de 2020, circunstância suficiente a
afastar a benesse.
4. "Em relação à participação de adolescentes, houve depoimentos judiciais que
atestaram a participação de menores na prática de crimes cometidos pela organização
criminosa. Portanto, infirmar esta conclusão não se mostra viável na estreita via do habeas
corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório." (AgRg no HC n. 776.286/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/4/2023
27/4/2023
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 820.910/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
9/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE.
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA
ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
ART. 33 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIADE.
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas
instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas
constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pela Corte de origem sobre a condenação do paciente no referido
delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias
em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informar à polícia sobre
a prática da mercancia ilícita em local conhecido dos meios policiais por essa prática, razão
pela qual diligenciaram e realizaram uma campana, na qual foi possível gravar toda a ação
Documento eletrônico VDA49713764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 3c1eb669-0aea-4d4d-b338-787ee5bdc39c

conjunta do paciente e do corréu, em movimentação típica de venda de drogas (e-STJ fl. 21)
-, acrescente-se ainda, que os policiais já haviam recebido outras denúncias contra eles; tudo
isso a indicar que ele e o corréu trabalhavam em conjunto com o precípuo fim de praticar o
tráfico de drogas (e-STJ fl. 24), não se tratando nenhum deles, de traficantes ocasionais.
3. Observe-se, por oportuno, que o paciente ostenta seis anotações em sua ficha criminal:
1) 0020690-76.2011.8.19.0061, com trânsito em julgado em
, pelos crimes dos
7/10/2015
artigos 121, §2o, I, III e IV e 211, ambos do Código Penal; 2) 0019644-52.2011.8.19.0061,
sem trânsito em julgado, pelo crime de homicídio qualificado tentado; 3) 0019644-
52.2011.8.19.0061, com trânsito em julgado em
, pelo crime do artigo 15, da Lei
25/10/2012
n. 10.826/2006; 4) 0021697-98.2014.8.19.0061, sem trânsito em julgado, pelo crime de
associação para o tráfico de drogas; 5) 0009269-84.2014.8.19.0061, sem trânsito em
julgado, pelo crime de homicídio simples; 6) referente ao presente Processo (e-STJ fl. 28), a
denotar sua dedicação à prática de atividades criminosas.
4. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria para o crime de
associação para o tráfico de drogas, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido,
demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada
nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
Precedentes.
5. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes.
6. Na terceira fase da dosimetria da pena, para o crime de tráfico de drogas, é inviável a
aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas quando "o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 do
mesmo diploma legal, por estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a
sua participação em organização criminosa, especialmente voltada, no caso, para o
cometimento do narcotráfico" (HC n. 220.231/RJ, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, DJe
).
18/4/2016
7. Inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado, por expressa
determinação legal, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 892.663/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49713764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 3c1eb669-0aea-4d4d-b338-787ee5bdc39c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0221868-2
HC 1.012.318 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15014974820248260320 20765432024
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSE RENATO PIERIN VIDOTTI
ADVOGADOS
: ALEX ANDREWS PELLISSON MASSOLA - SP259771
JOSÉ RENATO PIERIN VIDOTTI - SP388130
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO ROBERTO GEORGIN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO GEORGIN (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX ANDREWS PELLISSON MASSOLA - SP259771
JOSÉ RENATO PIERIN VIDOTTI - SP388130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551164344443209@
2025/0221868-2 - HC 1012318 Petição : 2025/0059043-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:09:58
Código de Controle do Documento: A2747D53-D364-4537-B209-D332412AA4E5